Tribunal: TJES
Processo: 5001642-69.2026.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Crimes contra a Economia Popular
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001642-69.2026.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: BERLANDE DA SILVA FERRAZ

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5001642-69.2026.8.08.0047

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: BERLANDE DA SILVA FERRAZ

Advogados do(a) RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS - ES5616, HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTORSÃO E USURA. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE PARTES. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRETENSÃO DE RECRUDESCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que revogou a prisão preventiva de Berlande da Silva Ferraz e fixou medidas cautelares diversas em relação aos corréus Diego da Silva Ferraz e Welder Pires dos Santos, após acusação de prática dos crimes de extorsão e usura pecuniária envolvendo a entrega forçada de um veículo Chevrolet S10 para abatimento de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as medidas cautelares impostas pelo Juízo de origem mostram-se adequadas e suficientes frente à superveniência de acordo extrajudicial firmado com a vítima, ou se o caso exige o agravamento das restrições mediante monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime cautelar previsto no Código de Processo Penal exige a observância dos critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade para a manutenção ou o agravamento de restrições de liberdade.

O acordo extrajudicial firmado entre Berlande da Silva Ferraz e a vítima, com assistência de advogados e declaração de quitação integral, representa elemento superveniente relevante que indica a redução da tensão e a ausência de temor atual.

Inexiste notícia de descumprimento das medidas cautelares estabelecidas ou de reiteração de condutas delitivas após a soltura de Berlande da Silva Ferraz.

A ausência de fato novo que evidencie risco atual impede o recrudescimento das restrições pretendido pela acusação.

A imposição de monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno sem base empírica de ineficácia das medidas vigentes configuraria restrição adicional desproporcional.

A decisão recorrida garante a efetividade do controle judicial ao prever expressamente o restabelecimento da prisão preventiva em caso de descumprimento das obrigações impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O agravamento de medidas cautelares substitutivas à prisão exige a demonstração de insuficiência das obrigações atuais e a presença de riscos contemporâneos ao processo.

A celebração de acordo extrajudicial com quitação de dívida e ausência de coação atual constitui fato relevante para a modulação da necessidade de vigilância estatal sobre os acusados.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: Não constam precedentes específicos no texto da decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5001642-69.2026.8.08.0047

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: BERLANDE DA SILVA FERRAZ

Advogados do(a) RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS - ES5616, HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que revogou a prisão preventiva de
Berlande da Silva Ferraz
, substituindo-a por medidas cautelares diversas, e fixou, em relação aos corréus
Diego da Silva Ferraz
e
Welder Pires dos Santos
, providências menos gravosas do que as pretendidas pela acusação.

O Ministério Público, com respaldo no parecer da Procuradoria de Justiça, busca o agravamento das medidas, com a imposição de recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica.

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo ao exame do mérito.

Consta da denúncia que Berlande teria praticado, em tese, os crimes de extorsão, em continuidade delitiva, e usura pecuniária. Aos corréus Diego e Welder foi imputada a prática de extorsão majorada, em concurso de pessoas.

Segundo a acusação, a vítima contraiu empréstimos com cobrança de juros abusivos e passou a sofrer ameaças graves, culminando, em 13 de janeiro de 2026, na entrega forçada de uma caminhonete Chevrolet S10 como forma de abatimento da dívida.

A prisão preventiva de Berlande foi posteriormente revogada diante da superveniência de acordo extrajudicial firmado com a vítima, com assistência de advogados, no qual houve declaração de quitação integral, ausência de coação e compromisso de não contato. Com base nesse novo cenário, o Juízo de origem substituiu a custódia por medidas cautelares consistentes na proibição de contato com a vítima, manutenção de endereço atualizado e comparecimento aos atos do processo.

A controvérsia recursal limita-se à suficiência dessas medidas. E, nesse ponto, entendo que a decisão deve ser mantida.

O regime cautelar previsto no Código de Processo Penal exige adequação, necessidade e proporcionalidade. Não se admite o agravamento das restrições sem demonstração concreta de insuficiência das medidas em vigor.

No caso, o acordo firmado, embora não afaste a tipicidade das condutas, constitui elemento superveniente relevante, pois reconfigura o risco processual ao indicar, ao menos em juízo inicial, a redução da tensão entre as partes e a ausência de temor atual declarado pela vítima.

Além disso, não há notícia de descumprimento das cautelares já impostas, nem de reiteração de condutas após a soltura. A ausência de fato novo que evidencie risco atual impede o recrudescimento pretendido.

A imposição de monitoração eletrônica e recolhimento noturno, nessas condições, representaria restrição adicional sem base empírica concreta, em descompasso com a lógica de graduabilidade das medidas cautelares.

É certo que a gravidade dos fatos narrados não pode ser desconsiderada. Contudo, tais circunstâncias já foram avaliadas quando da decretação da prisão e não autorizam, por si sós, novo agravamento, sobretudo diante da alteração do quadro fático e da inexistência de indícios de ineficácia das medidas atualmente vigentes.

Por fim, a decisão recorrida previu expressamente a possibilidade de agravamento das cautelares ou restabelecimento da prisão em caso de descumprimento, o que assegura a efetividade do controle judicial.

Diante disso, ausentes elementos concretos que justifiquem maior restrição, a manutenção das medidas impostas mostra-se adequada e suficiente.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)